Tribunal: CARF
Processo: 10845.000502/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.000502/2011-13
ACÓRDÃO
2202-010.578 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
02 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSUÉ LAMEIRA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ADITAMENTO ÀS RAZÕES RECURSAIS.
PRECLUSÃO.
Não se conhece de novas razões recursais, apresentadas após a
interposição da impugnação ou do recurso voluntário, dada a preclusão
(art. 17 do Decreto 70.235/1972).
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
COINCIDÊNCIA COM O MÉRITO DA DISCUSSÃO. REJEIÇÃO.
Rejeita-se preliminar, cujo conteúdo se sobreponha à própria discussão das
questões de fundo trazidas como matéria de mérito.
JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DE VERBAS.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência
do IRPF sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de
verbas, por entender que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não
remuneratório (RE 855.091, DJe de 08-04-2021).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para excluir da base de cálculo os juros moratórios.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.578 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.000502/2011-13
2

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, interposto do acórdão 11-47.352, prolatado pela 5a
Turma da DRJ/REC, com o qual se manteve integralmente o crédito tributário então constituído.
O acórdão-recorrido foi assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Constatado que o procedimento fiscal cumpre os requisitos da legislação de
regência, proporcionando a ampla oportunidade de defesa, resta insubsistente a
preliminar de nulidade suscitada.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, não possuindo competência para apreciar arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de normas.
MATÉRIA TRIBUTÁRIA. AÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA
PROCESSAR E JULGAR.
Compete aos juízes federais processar e julgar ações em que a União é parte
interessada, como no caso de questões relacionadas às obrigações tributárias. Por
ser um foro especializado em causas trabalhistas, falece competência à Justiça do
Trabalho para decidir acerca de matéria tributária federal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2007 JUROS INCIDENTES SOBRE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
ACUMULADOS. TRIBUTAÇÃO.
São tributáveis os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza,
inclusive os que resultarem de sentença e de quaisquer outras indenizações por
atraso de pagamento, exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou
não tributáveis.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.578 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.000502/2011-13
3
Por bem retratarem o quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos do
acórdão-recorrido:
Da Preliminar de Nulidade
6. O impugnante argúi vagamente a nulidade do lançamento alegando ofensa à
ampla defesa e ao contraditório, sem pontuar especificamente qualquer aspecto
que tenha cerceado sua defesa.
6.1 Por outro lado, observa-se que o lançamento foi efetuado por autoridade
competente e observou os requisitos contidos no Código Tributário Nacional
(CTN), instituído pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, e no Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, especificando sujeito passivo, enquadramento
legal, fato gerador da obrigação, matéria tributável, cálculo do montante devido,
penalidade aplicada e prazo para recolhimento ou impugnação, com indicação de
cargo e número de matrícula do autuante.
6.2 Dessa maneira, nota-se que foram oferecidas condições para que o
impugnante identificasse os fundamentos da autuação realizada, propiciando-lhe
todos os meios para manifestar suas razões de defesa.
6.3 Cabe esclarecer que a impugnação foi admitida com todos os seus efeitos
legais e submetida à análise por este órgão colegiado de julgamento, instaurando
o litígio nos moldes do art. 14 do Decreto no 70.234, de 6 de março de 1972.
Sendo assim, todos os questionamento de mérito levantados serão apreciados
neste voto.
6.4 De se rejeitar a preliminar de nulidade, vez que não há qualquer ofensa ao
devido processo legal.
Da Arguição de Inconstitucionalidade
7. A defesa alega genericamente ofensa ao princípio da vedação ao confisco,
especialmente no tocante à aplicação da multa de 75%. Porém, cumpre informar
a autoridade fiscal baseou-se no enquadramento legal por ela listado.
Especificamente quanto à multa aplicada, a base legal é o art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996. Nesse ínterim, vale observar que o exame de
validade de dispositivo de lei, tendo por parâmetros princípios constitucionais,
demandaria controle de constitucionalidade de normas, atividade exercida de
maneira exclusiva pelo Poder Judiciário e expressamente vedada no âmbito do
Processo Administrativo Fiscal, a teor do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
[...]
7.1 Por não se enquadrar em nenhum dos casos previstos no § 6o acima, não há
como afastar a autuação efetuada com alicerce em fundamento de
inconstitucionalidade. Da Jurisprudência Judicial 8. Quanto à jurisprudência do
Poder Judiciário mencionada pelo defendente para reforçar seus argumentos,
relembre-se que a sentença judicial possui efeitos inter partes, sem atingir
terceiros não envolvidos no caso concreto, conforme se infere dos arts. 4681 e
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.578 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.000502/2011-13
4
4722 do Código de Processo Civil (CPC), instituído pela Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973. Como o interessado não é parte nos processos judiciais citados, a
decisão não lhe é aplicável. Da Legislação Aplicável 9. O contribuinte pleiteia a
aplicação, para rendimentos recebidos acumuladamente em períodos anteriores
ao ano-calendário de 2010, da Instrução Normativa RFB no 1.127, de 7 de
fevereiro de 2011, que trata da regra de tributação de rendimentos acumulados
estatuída pelo art. 12-A da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 (incluído pela
Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010). 9.1 Entretanto, referida norma
expressamente determina efeitos para rendimentos acumulados recebidos a
partir do ano-calendário de 2010, não se aplicando aos períodos de apuração
anteriores. 9.2 Nesse contexto, cumpre destacar a natureza vinculada da
atividade administrativa de constituição do crédito tributário, a teor do art. 142,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN), instituído pela Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966: “Parágrafo único. A atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”
9.3 Como decorre do texto legal transcrito, o crédito tributário deve ser exigido
nos termos estritamente previstos em lei, uma vez que não há espaço para
discricionariedade administrativa, por critérios de oportunidade e conveniência.
9.4 Nessas condições, para os fatos ensejadores da presente autuação
(anocalendário 2008), a tributação de rendimentos dessa natureza é regulada
pelo art. 56 do Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99), aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999. 9.5 Portanto, não há como acatar o
pleito do interessado.
Do Mérito 10. Trata-se de omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de ação trabalhista. Inicialmente, cabe esclarecer
que tal infração é configurada pelo não oferecimento à tributação da renda
tributável recebida. Em termos práticos, tem-se por omitidos os rendimentos
tributáveis que não forem informados na ficha própria da declaração de ajuste.
Assim, o fato de constarem da declaração, sem estarem submetidos ao ajuste
anual, na ficha de rendimentos isentos por exemplo, não afasta a infração. 11.
Feitas essas considerações, tendo em vista que o contribuinte acata o percentual
dedutível a título de honorários advocatícios apontado pela fiscalização, percebe-
se que a matéria restante a ser analisada no presente voto se restringe
exclusivamente a definir a tributação ou não do valor dos juros atrelados aos
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude do processo
judicial trabalhista. Afirma o contribuinte que, do valor total incluído no seu
comprovante pela fonte pagadora a título rendimentos tributáveis, R$ 145.048,68
se referem a juros e devem ser excluídos da tributação por expressa
determinação da Justiça do Trabalho. 12. Nesse contexto, devem ser observadas
as disposições gravadas nos arts. 55, inciso XIV, e 56 do RIR/99:
[...]
12.1 Como se vê, a legislação tributária determina expressamente a tributação do
valor de juros relacionados a rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.578 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.000502/2011-13
5
13. Lado outro, esclareça-se que a Justiça do Trabalho não é o foro competente
para julgar ação judicial relativa a tributos federais. Sobre o tema, cita-se os arts.
109, inciso I, e 114 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
(CF/88):
[...]
13.1 Como se observa pela leitura dos dispositivos transcritos, a CF/88 atribui
competências específicas para a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho. As
atribuições de uma e de outra não se confundem. Aos juizes trabalhistas cabe
processar e julgar especificamente ações acerca de matéria trabalhista. A seu
turno, compete aos juizes federais apreciar ações em que a União é parte
interessada, como no caso de questões relacionadas às obrigações tributárias.
Logo, eventual decisão da Justiça do Trabalho a respeito de tributação federal é
ineficaz, não produzindo efeitos no âmbito da Administração Tributária. 14. Por
fim, informa-se que não há previsão legal para reter processo administrativo fiscal
com a finalidade de aguardar decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da
matéria, como solicita a defesa. 15. De todo o exposto, voto pela improcedência
da impugnação para manter o crédito tributário lançado de ofício, com juros
atualizados nos termos da legislação de regência.
Em síntese, o recorrente argumenta que:
a) O lançamento é nulo, por violação do devido processo legal, da ampla
defesa e do contraditório, pois os valores tidos por omitidos foram
declarados no momento oportuno, ainda que com a classificação jurídica
imputada pelo contribuinte não concorde a autoridade lançadora;
b) O lançamento é inválido, na medida em que se tributou valores pagos a
título de honorários advocatícios;
c) O lançamento é inválido, porquanto se tributou valores a título de juros
moratórios.
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
Após a interposição do recurso voluntário, o recorrente apresentou emenda às
razões recursais, à guisa de memoriais (fls. 373-464).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
1. CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento das questões apresentadas pelo recorrente.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.578 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.000502/2011-13
6
Não conheço do aditamento às razões recursais, apresentado a pretexto de
memorial (fls. 373-464), dada a preclusão (art. 17 do Decreto 70.235/1972).
2. PRELIMINAR
2.1.
PRELIMINAR DE NULIDADE
O recorrente sustenta que o lançamento é nulo, por violar a ampla defesa, o
contraditório e o devido processo legal, ao não respeitar a sentença prolatada pelo Justiça
Trabalhista, que teria indicado quais verbas recebidas seriam tributáveis, de modo a apartá-las dos
valores recebidos a título de indenização, como os juros moratórios, que seriam não tributáveis.
Considerada a existência de precedente vinculante sobre a tributabilidade de juros
de mora, entendo que a matéria deva ser conhecida como questão de mérito, nos termos do art.
59, § 3o do Decreto 70.235/1972.
Ante o exposto, deixo de reconhecer a nulidade do lançamento, na linha sustentada
pelo recorrente.
3. MÉRITO
3.1.
VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE JUROS MORATÓRIOS. CARÁTER
INDENIZATÓRIO. REMOÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPF.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se os valores que o sujeito passivo alega ter recebido a título de juros moratórios,
decorrentes do inadimplemento de direitos trabalhistas, devem ser incluídos na base de cálculo
do tributo.
Este órgão Colegiado está jungido à orientação vinculante (erga omnes) firmada
pelo Supremo Tribunal Federal (art. 102, § 2o da Constituição) e pelo Superior Tribunal de Justiça
(arts. 98 e 99 do RICARF/2023).
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do IRPF
sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas trabalhistas, por entender
que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório.
Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto
de renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório.
Danos emergentes. Não incidência. 1. A materialidade do imposto de renda está
relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A palavra
indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a
lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu,
não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao
conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III,
da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo
patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os juros de
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.578 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.000502/2011-13
7
mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas
(danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras
despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades
básicas e às de sua família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da
Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função”. 5. Recurso extraordinário não provido.
(RE 855091, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-064 DIVULG 07-04-
2021 PUBLIC 08-04-2021)
Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da não
incidência de IR sobre “juros moratórios legais em decorrência de sua natureza e função
indenizatória ampla” (REsp n. 1.227.133/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, relator para
acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, julgado em 28/9/2011, DJe de 19/10/2011)
Posteriormente, para fins de determinação do escopo de admissibilidade de
embargos de divergência, aquele Tribunal reduziu o escopo do precedente, em acórdão assim
ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA -
IRPF. REGRA GERAL DE INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA. PARADIGMA DA
QUARTA TURMA QUE NÃO TRATOU DA MESMA QUESTÃO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS LIMINARMENTE
INDEFERIDOS. DECISÃO MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS TERMOS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O acórdão embargado conheceu do recurso especial "quanto à discussão sobre
a incidência do Imposto de Renda sobre os juros de mora pagos em razão de
reclamação trabalhista." Decidiu que, como regra, "incide o IRPF sobre os juros de
mora, a teor do art. 16, caput e parágrafo único, da Lei n. 4.506/64, inclusive
quando reconhecidos em reclamatórias trabalhistas, apesar de sua natureza
indenizatória reconhecida pelo mesmo dispositivo legal". Anotou, no entanto,
duas exceções: "O fator determinante para ocorrer a isenção do art. 6o, inciso V,
da Lei n. 7.713/88 é haver a perda do emprego e a fixação das verbas respectivas,
em juízo ou fora dele. Ocorrendo isso, a isenção abarca tanto os juros incidentes
sobre as verbas indenizatórias e remuneratórias quanto os juros incidentes sobre
as verbas não isentas." E também "são isentos do imposto de renda os juros de
mora incidentes sobre verba principal isenta ou fora do campo de incidência do
IR, mesmo quando pagos fora do contexto de despedida ou rescisão do contrato
de trabalho (circunstância em que não há perda do emprego), consoante a regra
do 'accessorium sequitur suum principale'."
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.578 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.000502/2011-13
8
2. O acórdão paradigma, por sua vez, passando ao largo da controvérsia destes
autos, consignou o entendimento de que "Os juros de mora se destinam a reparar
os danos emergentes, ou positivos, e a pena convencional é a prévia estipulação
para reparar os lucros cessantes, que são os danos negativos, vale dizer, o lucro
que a inadimplência não deixou que se auferisse, resultando na perda de um
ganho esperável. Não estabelecida previamente a pena convencional, pode o juiz,
a título de dano negativo, estipular um valor do que o credor razoavelmente
deixou de lucrar."
3. A controvérsia do acórdão embargado, portanto, foi muito além daquela
enfrentada pelo paradigma, razão pela qual não se abre a estreita via dos
embargos de divergência. Desatendimento aos requisitos do art. 266, § 1.o, do
RISTJ. Ausência de similitude fático-jurídica.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EREsp n. 1.089.720/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
julgado em 19/6/2013, DJe de 1/7/2013.)
Assim, deve-se excluir da base de cálculo do tributo os juros moratórios aplicados
ao pagamento extemporâneo de verbas trabalhistas.
3.2.
VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. MODO DE CONTABILIZAÇÃO OU DE
DECLARAÇÃO.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se o valor de R$ 99.074,16 deveria ser retirado da base de cálculo do tributo, por se tratar
de quantia paga a título de honorários advocatícios imprescindíveis ao ajuizamento de ação
assecuratória do recebimento de nova renda.
Nesse ponto, o lançamento está assim motivado (fls. 25):
Alteração dos rendimentos tributáveis recebidos da CODESP para R$ 237.719,55,
que corresponde ao total TRIBUTÁVEL recebido (já deduzido o FGTS), de R$
336.793,71, .deduzido de 98,2843946% dos honorários pagos, ou R$ 99.074,16. O
percentual "remanescente dos honorários refere-se ao FGTS, rendimento isento.
Além disso, 'e conforme previsto no artigo 12 da Lei 7713/88, os juros incidentes
sobre as verbas recebidas na ação trabalhista são tributáveis. Ressalte-se que o
contribuinte não apresentou qualquer decisão da Justiça Federal, que é a esfera
competente para analisar a questão, decisão que deveria ter sido exarada em
processo impetrado pelo próprio com a finalidade específica de determinar que
tais juros seriam isentos.
Conforme se lê, houve a dedução dos valores a título de honorários advocatícios, e,
portanto, o recurso voluntário não tem propriamente um objeto. Ademais, faltar-lhe-ia utilidade
jurídica.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.578 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.000502/2011-13
9
Nesse contexto, parece-nos que há um ruído na definição da expressão “omissão”.
Para a legislação tributária, neste ponto, “omissão” não significa estritamente “ausente”, ou
“ocultado”, na medida em que o termo também é aplicável à “quantia classificada
equivocadamente como não tributável”. Como a omissão pode ter origem em erro de
interpretação, ou mesmo descuido material, o CARF fixou entendimento no sentido de que ela
seria insuficiente para qualificar a multa de ofício, dado que esse agravamento da punição
pressupõe a identificação inequívoca da intenção de lesar o Fisco.
Desse modo, rejeito a alegação.
4. DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, com exclusão das razões aditadas,
REJEITO a preliminar de nulidade do lançamento, e, quanto ao mérito, DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para determinar à autoridade fiscal competente o recálculo do IRPF, relativo ao
rendimento recebido acumuladamente, para excluir da base de cálculo do tributo os juros
moratórios aplicados ao pagamento extemporâneo de verbas trabalhistas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 489
DF CARF MF
Original